Tribunal: TJBA
Processo: 0300118-26.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300118-26.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIO JACINTO FREITAS CONCEICAO e outros Advogado(s): APELADO: GILDEONE ALMEIDA SANTOS Advogado(s):DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA, MURILO FONSECA PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo em razão da ausência de impulso processual pela parte autora, após regular intimação para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a fé pública do oficial de justiça quanto à declaração verbal de interesse manifestada pela parte autora; e (ii) se houve omissão na análise do princípio da primazia do julgamento do mérito e da alegada responsabilidade do Poder Judiciário pela demora na tramitação do processo. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da manifestação verbal dirigida ao oficial de justiça, concluindo que tal declaração, embora revele boa-fé da parte, não constitui ato processual idôneo para impulsionar o feito. 4. Restou consignado que, após a intimação regular para manifestação, não houve prática de ato processual válido pelo representante legal da parte autora, evidenciando desinteresse objetivo no prosseguimento da demanda. 5. A decisão também analisou a alegação de culpa do Poder Judiciário pela demora processual, concluindo que a extinção decorreu da inércia da parte e de seu patrono após a intimação para promover o andamento do feito. 6. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, recurso que possui fundamentação vinculada e se destina apenas à correção das hipóteses previstas em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0300118-26.2013.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que é embargante MARIO JACINTO FREITAS CONCEICAO e JOELIA FERREIRA DE ALENCAR CONCEICAO e embargado GILDEONE ALMEIDA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.